Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo : 0748685-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 253465036 dos autos n. 0702269-50.2024.8.07.0004) que, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado pelo exequente agravado. Fundamentou o juízo singular: I – Da exigibilidade dos honorários sucumbenciais O acórdão transitado em julgado foi expresso ao determinar a sucumbência recíproca, nos seguintes termos: “Redistribuo os ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.” Embora tenha sido afastada a condenação por danos morais, restou mantida a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 18.019,92, representando proveito econômico líquido e certo ao exequente. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, há proveito econômico decorrente da inexigibilidade da dívida, que serve de base para o cálculo dos honorários. Desta forma, a impugnação apresentada pelo executado pretende rediscutir matéria já definitivamente decidida no acórdão transitado em julgado, o que não se admite em sede de cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC). II – Da conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BRB – Banco de Brasília S/A. Reconheço a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do exequente, fixados em 5% sobre o valor da condenação (R$ 18.019,92), bem como 50% das custas processuais, conforme determinado no acórdão. Homologo o valor apresentado pelo exequente, ressalvada a atualização monetária até o efetivo pagamento. Determino a conversão em pagamento de eventual depósito judicial já realizado, ou, não havendo, o prosseguimento da execução com atos de constrição patrimonial. O executado agravante relata que o Tribunal afastou condenação ao pagamento por dano moral, mantendo apenas a declaração de inexistência da dívida. Sustenta que, ausente a condenação pecuniária, não subsiste base legal para a cobrança de honorários sucumbenciais, sendo indevida a execução nesse ponto. Argumenta que a cobrança implica no enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme os artigos 876 e 884 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O cumprimento de sentença se baseia no acórdão de id. 245387775 na origem, integrado pelo acórdão de id. 245388248 na origem, em sede de embargos de declaração. O acórdão prolatado na apelação do banco réu estabeleceu honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, embora tenha afastado a condenação do banco réu ao pagamento a título de compensação por dano moral, mantida a sentença apenas no capítulo de declaração da inexigibilidade da dívida. Os declaratórios opostos pelo autor, ora exequente na origem, não trataram desse ônus de sucumbência, não logrando provimento diverso para a correção da base de cálculo. Daí adveio o trânsito em julgado (id. 245388256 na origem). Portanto, equivocada a base de cálculos no acórdão, a decisão meritória não constitui inexatidão material a justificar a alteração de ofício, sob pena de insegurança jurídica. A coisa julgada é um instituto fundamental do direito processual civil brasileiro, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da CF, que tem por finalidade prestigiar a autoridade jurisdicional, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de demandas já decididas. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil trata da coisa julgada em seu art. 502, definindo-a como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Eventual correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, tal como previsto no art. 494, inc. I, do mesmo Código de Processo, é exceção a essa regra, devendo ser interpretada restritivamente. Segundo a Corte Superior, a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios constitui ato de julgamento, no qual a escolha entre "valor da condenação", "proveito econômico obtido" ou "valor atualizado da causa", conforme as balizas do art. 85, § 2o, do CPC, é uma decisão de mérito, e não um mero erro material passível de correção no cumprimento de sentença, de maneira que cabe à parte interessada impugnar por meio de recurso cabível, para não operar preclusão e, enfim, a coisa julgada material sobre a questão. Assim, inobservados parâmetros legais, a ação rescisória afigura-se como instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O comando judicial que se pretende executar estabeleceu que o valor dos honorários sucumbenciais seria de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. A agravante não se insurgiu contra esse capítulo do decisum, de modo que a tentativa de o alterar por meio de incidente de liquidação viola a coisa julgada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença." (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 3. Foi a própria agravante que atribuiu o valor da causa da Reclamação em $ 1.000,00 (um mil reais). Em atenção ao princípio da proibição ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mostra-se inviável a alteração da base de cálculo da condenação tão somente pelo fato de a reclamante ter se sagrado vencedora na fase de conhecimento. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA. VÍCIO RESCISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/07/2024 e concluso ao gabinete em 06/12/2024. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida pelo juízo de primeiro grau, com a correção da base de cálculo da verba honorária, diante da existência de erro material na sentença transitada em julgado. O entendimento foi mantido no julgamento do agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 3. O propósito recursal consiste em definir se configura erro material a fixação, no dispositivo da sentença, de base de cálculo dos honorários advocatícios em dissonância com os parâmetros legais, de modo a possibilitar a sua alteração após o trânsito em julgado. 4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador; se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.7. A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.8. O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância dos parâmetros legais é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração desse último estão ausentes.9. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2o do CPC. 10. Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado. (REsp n. 2.184.646/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ser questão de mérito, sujeita-se aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, não se configurando como mero erro material passível de correção a qualquer tempo. 2. A distinção entre erro material e erro de julgamento é fundamental. O erro material refere-se a equívocos de natureza objetiva e manifesta, como erros de digitação, de cálculo ou contradições evidentes entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. O erro de julgamento, por sua vez, diz respeito à aplicação do direito ao caso concreto, e sua correção depende da interposição do recurso cabível no momento processual oportuno. 3. A escolha da base de cálculo para a verba honorária é um ato de julgamento que integra o mérito da decisão e, uma vez acobertada pelo manto da coisa julgada, torna-se imutável, sob pena de violação à segurança jurídica, conforme preceituam os arts. 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil. 4. No caso, a alteração da base de cálculo dos honorários de "valor da causa" para "valor da condenação", realizada pelo Tribunal de origem em fase de cumprimento de sentença, configurou indevida ofensa à coisa julgada material, devendo ser reformado o acórdão recorrido para restabelecer a decisão de primeiro grau que havia reconhecido a preclusão da matéria. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (AREsp n. 2.453.243/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) Por isso, merece reforma a decisão agravada ao alterar a base de cálculo expondo que, “Embora tenha sido afastada a condenação por danos morais, restou mantida a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 18.019,92, representando proveito econômico líquido e certo ao exequente”. Decerto que o arbitramento dos honorários de sucumbência está sujeito aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Todavia, a insurgência devia ser manifestada oportunamente, não cabendo a modificação dos parâmetros de arbitramento da verba em sede de cumprimento de sentença. Com efeito, uma vez que inerte o agravado, deixando de interpor o recurso para obter a alteração da base de cálculos, o cumprimento de sentença não pode se dar em termos diferentes do que constou do título executivo, pois isso violaria a coisa julgada material. É dizer, não é possível cálculos sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexistência da dívida, porque tal não figurou do título em execução. Nesse enquadramento fático e jurídico, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, visto que o juízo originário ordenou a conversão em pagamento de eventual depósito judicial ou, não havendo, o prosseguimento da execução com atos de constrição patrimonial, nada obstante a falta de título executivo no ponto. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator